Tribunal: TJDFT
Processo: 0727769-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÔNUS DA DEFESA. MAUS ANTECEDENTES. MULTIREINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). Na dosimetria, valorou negativamente os antecedentes criminais e reconheceu a agravante da multireincidência
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) se é cabível a fixação da pena no mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo no crime de receptação deve ser aferido com base nas circunstâncias fáticas do caso concreto, não no estado subjetivo do agente, tomando-se como referência o comportamento do homem médio.
4. A posse de bem com origem criminosa, sem comprovação da licitude da aquisição, conduz à caracterização do delito de receptação, sendo insuficiente a simples negativa do réu desacompanhada de prova em sentido contrário. 5. Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo, e ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a manutenção da condenação. 6. Considerando os maus antecedentes e a multireincidência, mostra-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.